Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Número do processo: 716327-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIANY FERNANDES BRAGA. AGRAVADO: SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência, para determinar à ré/agravada que custeie a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. A autora/agravante alega, em síntese, que “a rápida perda de peso tem lhe causado excessos de cutâneos residuais que lhe causa dermatite infecciosa, por atrito de difícil controle clínico, além de considerável prejuízo funcional, como a dificuldade de deambulação, de realização de higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual, conforme consignado em laudo médico”. Sustenta, ainda, a agravante que a administradora de plano de saúde agravada nega-se a dar integral cobertura ao tratamento de que necessita, tendo autorizado tão somente os procedimentos afetos ao abdômen da autora. Quanto aos procedimentos reparadores mamários, aduz a agravada que não estão cobertos contratualmente, pois ausentes no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja autorizada a cirurgia reparadora. Sem custas, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 25850521,p. 66). É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil - CPC. In casu, em que pese se vislumbre a probabilidade no direito invocado, não se verifica a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que justifique o deferimento da tutela de urgência, sem o prévio contraditório. Veja-se que não há qualquer relatório médico que indique que os procedimentos pleiteados são de urgência ou emergência (ID 25850521, p. 59). Embora os referidos procedimentos possam resultar na melhora na qualidade de vida da autora, não é suficiente para afastar a ordem natural do processo, sendo razoável exigir da agravante que aguarde o regular desenvolvimento da instrução. Ademais, a grave situação vivenciada pelo sistema de saúde com a pandemia de Covid justifica a cautela adotada na decisão agravada, no sentido de não ser prudente, neste momento, a ocupação de um leito hospitalar para a realização do procedimento pleiteado. Assim, a despeito da presença da verossimilhança do direito, certo é que a agravante não demonstrou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, do conjunto probatório, deixou de carrear documento que ateste a urgência do procedimento requerido, não se verificando, desse modo, o periculum in mora, razão pela qual, em análise sumária, não há como acolher a tutela pleiteada. Desse modo, ante a ausência dos requisitos pertinentes, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, para as contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 22 de maio de 2021. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora